Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Inocorrência. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a razão da extinção do feito pelo descrumprimento reiterado da determinação de emenda à inicial, mesmo após a concessão de prazos sucessivos.
4. A ausência de juntada de documentos indispensáveis, aliada à inércia da parte autora em atender às determinações judiciais, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, conforme previsto pelo CPC.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes se decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.